Tribunal: CARF
Processo: 10925.721651/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721651/2014-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.147 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
CLOVIS PORTELLA BATISTA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 02/04/2013
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CAUSA DE
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes do Simples
Nacional que comercializarem mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho serão excluídas de ofício do referido Regime

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Lucas Issa Halah.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721651/2014-72
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.147 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721651/2014-72

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
4. Trata o presente processo da exclusão de ofício do Simples Nacional da pessoa
jurídica acima identificada, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/JOAÇABA no 111, de
25 de setembro de 2014 (fl. 16), com efeitos a partir de 01.04.2013, com fundamento no art. 29,
inciso VII, da Lei Complementar no 123/2006, em virtude de comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho.
5. A exclusão foi determinada pelo Despacho de folhas 13-15, que acatou a
Representação Fiscal de fls. 10/11.
6. Às fls. 02-08 foi anexado cópia do processo administrativo no
10925.721743/2013-71, no qual constam o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal (fls. 02-06), e o Termo de Revelia (fl. 08) tendo em vista que não foi apresentada
impugnação contra o Auto de Infração dentro do prazo legal.
7. O contribuinte tomou ciência do Ato Declaratório Executivo em 27.10.2014 (fl.
20), e apresentou em 26.11.2014 a manifestação de inconformidade de fls. 21 a 23 alegando, em
síntese, que:
7.1 O Ato Declaratório Executivo impugnado deve ser cancelado em razão
em razão de que em momento algum a Impugnante comercializou mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho;
7.2 Não existe prova de que as mercadorias apreendidas pertencessem à
Impugnante ou que ela as tenha comercializado;
7.3 Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para efeito de
argumentação, tratar-se-ia de infração irrelevante para o Estado e para a sociedade,
por importar na supressão de tributos em valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Aplica-se ao caso dos autos o princípio da insignificância ou do crime de
bagatela;
7.4 Demais disso, a aplicação de penalidade tão severa para infrações dessa
natureza representam uma afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e
da proporcionalidade;
7.5 De outro lado, salta aos olhos a impossibilidade de se atribuir efeitos
retroativos ao ato impugnado, haja vista que a Constituição Federal estabelece a
proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada (CF, art. 5o,
XXXVI);
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.147 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721651/2014-72

Em sessão de 30 de janeiro de 2017 (e-fls. 41) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIA
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional,
consoante expressa previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância em 15/02/2017 (e-fls. 46), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 03/03/2017 (e-fls. 47), no qual apresenta o
mesmo texto da impugnação apresentada à DRJ.
Finaliza pedindo a reforma do Acórdão recorrido para que seja revertida a sua
exclusão do simples nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente apresentou perante este CARF um documento que intitula Recurso
Voluntário mas que, no entanto, é uma cópia exata do texto de impugnação apresentado à DRJ,
não fazendo qualquer referência, ainda que indireta, ao acórdão recorrido.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.147 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721651/2014-72

E analisando os argumentos do Recurso Voluntário, vejo que a decisão de
primeiro grau não merece reparos.
Os cigarros de origem estrangeira foram apreendidos em operação realizada pela
Fiscalização do Estado de Santa Catarina, a qual remeteu à RFB para as providências cabíveis.
Vemos às e-fls. 6 que o próprio senhor Clóvis Portela Batista assinou o termo de
apreensão lavrado pelo Fisco Estadual. O Contribuinte não recorreu contra a decisão de
decretação de perdimento de mercadorias, restando definitiva a decisão administrativa que
constatou a posse e a comercialização mercadorias objeto de contrabando ou descaminho,
provocando a aplicação do artigo 29 da LC 123/2006:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
[...[
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;”
O artigo 87 inciso I do decreto-lei 1455/1964 prevê a pena de perdimento nos
casos em que produtos de procedência estrangeira forem encontrados fora da zona fiscal
aduaneira, em qualquer situação ou lugar que tiver sido introduzido clandestinamente no país ou
importado irregular ou fraudulentamente. Tal conduta é exatamente a aquela descrita no artigo
29 VII da LC 123/2006 (comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho).

No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 571, Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de
2017, e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a devida
licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no
presente julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:
9. A manifestação de inconformidade da interessada foi apresentada com
observância do prazo estabelecido no art. 15 do Decreto n° 70.235/1972. Sendo assim,
dela tomo conhecimento.
10. De acordo com a Representação Fiscal para exclusão do Simples Nacional
(fl. 10), foi constatada a comercialização de mercadorias estrangeiras em relação às
quais não foi comprovada a regular aquisição, tendo sido formalizado o processo

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.147 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721651/2014-72

administrativo no 10925.721743/2013-71 face à lavratura de Auto de Infração e Termo
de Apreensão e Guarda Fiscal (fls. 02-06).
11. No referido processo, o contribuinte não apresentou impugnação, tendo sido
declarada revel nos termos do art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 1.455/76. Em
decorrência, foi aplicada a pena de perdimento às mercadorias apreendidas (fl. 08).
12. Constata-se, portanto, que a comercialização de mercadorias provenientes
de contrabando ou descaminho é fato incontroverso, que não foi objeto de contestação
nos autos do processo administrativo fiscal no 10925.721743/2013-71.
13. Assim, quanto as alegações do contribuinte de que em momento algum
comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, e de que não existe
prova de que as mercadorias apreendidas pertencessem à Impugnante ou que ela as
tenha comercializado, cumpre esclarecer, que tais argumentações e justificativas não
podem ser acolhidas, tendo em vista que referidas discussões poderiam e deveriam ser
abordadas em processo administrativo próprio, de no 10925.721743/2013-71, e não
podem ser tratadas no presente processo, que trata da exclusão da interessada do
Simples Nacional.
14. Quanto ao valor das mercadorias apreendidas, cabe observar que a Lei
Complementar no 123/2006 não estabelece uma quantidade e valor mínimo delas para
que se proceda a exclusão da empresa do Simples Nacional.
15. O princípio da insignificância é instituto que se aplica apenas na esfera
criminal e não interfere na aplicação da pena administrativa de perdimento das
mercadorias e na conseqüente exclusão da empresa do Simples Nacional. Na esfera
administrativa impera o princípio da estrita legalidade e a legislação tributária não
prevê a possibilidade de afastamento de penalidades em face do princípio da
insignificância.
16. Também não procede a contestação quanto à retroatividade dos efeitos da
exclusão. A Lei Complementar no 123/2006, em seu artigo 29, §1o, prevê
expressamente que a exclusão produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida
a hipótese excludente (no caso, a comercialização de mercadoria objeto de
contrabando ou descaminho).
17. A exclusão da empresa do Simples Nacional foi efetuada nos termos da Lei
Complementar no 123/2006, após a demonstração da ocorrência da hipótese de
exclusão do Simples Nacional, não cabendo a este Órgão de Julgamento analisar
argumentos relativos à violação ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade, etc.
18. Portanto, correta a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, a teor do
disposto no art. 29, VII, da Lei Complementar 123/2006:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo
Simples Nacional dar se-á quando: (...) VII - comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;”
19. Diante do exposto, VOTO no sentido de NÃO DAR PROVIMENTO à
manifestação de inconformidade.”

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.147 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721651/2014-72

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital